Tribunal: CARF
Processo: 10830.007574/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/09/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE. ALTERAÇÃO DO PRAZO. SÚMULA VINCULANTE.
A súmula vinculante no 8 do STF declarou a inconstitucionalidade de do art. 45 da Lei 8.212/91, devendo se aplicar a regra contida no § 4a do art. 150 do CTN, que trata da decadência do débito tributário, quando comprovado o pagamento da contribuição.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 265

1
264
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.007574/2004­21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.372 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Matéria
PIS/PASEP
Recorrente
DEMARCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/09/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURIDADE. ALTERAÇÃO
DO PRAZO. SÚMULA VINCULANTE.
A súmula vinculante no 8 do STF declarou a inconstitucionalidade de do art.
45 da Lei 8.212/91, devendo se aplicar a regra contida no § 4a do art. 150 do
CTN, que trata da decadência do débito tributário, quando comprovado o
pagamento da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência, cancelando os lançamentos de
PIS, reflexo de IRPJ.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007574/2004-21
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 266

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 267

3
Após oposição de Embargos, a 1 Turma Ordinária, da Quarta Câmara, da
Terceira Seção decidiu declinar a competência para esta Primeira Seção, devido ao presente
Auto de Infração de PIS ser decorrente da autuação do IRPJ, processo 10830.007571/2004­98
(segundo o comprot este processo encontra­se arquivado desde 03/10/2016 e consta nos autos
do processo de COFINS numero 10830.007573/2004­87, as fls. 175/194 do primeiro volume,
que o Auto de Infração do IRPJ foi cancelado pela DRJ de Campinas).
Este Auto de Infração do IRPJ, assim como os reflexos de CSLL, PIS,
COFINS e IPI foram lavrados em conseqüência da decisão definitiva proferida no processo
administrativo n° 13842.000330/2002­13, onde se constata que a "fiscalizada" teve seu pedido
de inclusão na sistemática do SIMPLES indeferido.
Em seguida, este processo foi distribuído para este Conselheiro relatar, votar
e julgar o Recurso Voluntário.
Pois bem.
Em 27/12/2004 foi lavrado auto de infração referente à falta de recolhimento
do PIS, relativo ao período de 31.1.99 a 30.9.2002, no montante de R$ 72.090,41.
Em seguida, após o oferecimento da impugnação, a Recorrente pediu
desistência parcial da defesa dos créditos relativos ao período de 31/12/1999 à 30/09/2002
devido ter aderido ao parcelamento.
Ato contínuo, o v. acórdão da DRJ decidiu negar provimento ao pedido da
impugnação por entender que os créditos não parcelados de 31/01/1999 até 30/11/1999 não
tinha decaído.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário o qual foi analisado
pela 1 Turma Ordinária, da Quarta Câmara, da Terceira Seção que decidiu dar provimento e
declarar a decadência dos créditos de PIS não parcelados do período de 31/01/1999 até
30/11/1999.
Após a publicação deste v. acórdão, foram opostos Embargos alegando a
incompetência da 1 Turma Ordinária, da Quarta Câmara, da Terceira Seção para julgar este
processo de PIS, eis que é reflexo do processo de IRPJ em tramite na Primeira Seção.
Tais Embargos foram admitidos e providos pela da 1 Turma Ordinária, da
Quarta Câmara, da Terceira Seção, que declinou a competência do processo para a Primeira
Seção.
Em seguida este processo foi distribuído para este Conselheiro relatar o
processo e julgar o Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente face ao v. acórdão da DRJ
que decidiu manter parte do Auto de Infração de PIS do período de 31/1/1999 a 30/11/1999.
Para melhor expor os fatos dos autos, utilizo o relatório do v. acórdão
proferido pela DRJ.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 268

4
“Trata­se de Auto de Infração da Contribuição para o Programa
de Integração Social — PIS, fls. 15/28, que constituiu o crédito
tributário total de R$ 72.090,41, somados o principal, multa de
ofício e juros de mora calculados até 30/11/2004.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 04/14, a autoridade fiscal
relata que o sujeito passivo originalmente havia apresentado
declarações de acordo com o Sistema Integrado de Pagamentos
de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — SIMPLES. Não obstante, sua inclusão nessa
sistemática foi indeferida em decisão administrativamente
definitiva. Após a ciência do indeferimento, a contribuinte não
adotou os procedimentos que permitiriam sua opção pelo regime
de apuração pelo Lucro Presumido.
Após relatar o desenvolvimento da ação fiscal, com verificações
da compatibilidade entre a escrituração fiscal e a movimentação
bancária do sujeito passivo, diz a fiscalização:
Portanto, conclui­se, que a fiscalizada não logrou êxito em
comprovar todos os depósitos/créditos na conta bancária (.).
Ficou comprovado somente o montante do faturamento
escriturado;
Diante do exposto, apuramos os totais dos depósitos e/ou
créditos mantidos na conta bancária em discussão, que estão
sendo divididos em dois grupos, conforme reza o art. 42, §§ 1° e
2°, da Lei n°9.430/96, a saber: (1) 'depósitos não comprovados';
e (2) 'depósitos comprovados e não tributados — faturamento' (.)
Obs.: Considerou­se como depósitos comprovados, porém, não
tributados os valores correspondentes às receitas escriturados
(livros caixa e registro de saídas) e comprovadas. (.).
Por conta de vícios na escrituração, a fiscalização a considerou
imprestável para a apuração do lucro real, tendo determinado o
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica pelo método arbitrado.
O crédito da COFINS constituído no Auto de Infração sob
exame, motivado por falta de recolhimento, teve com base o
faturamento da contribuinte.
Cientificado do lançamento em 28/12/2004, o sujeito passivo
apresentou impugnação em 26/01/2005, fls. 62/83, alegando, em
síntese, que:
a) a fiscalização não cumpriu as determinações da Portaria SRF
n° 1.265, que criou o Mandado de Procedimento Fiscal, já que o
MPF apresentado tratava apenas da fiscalização do Imposto de
Renda. Sendo assim, deve o lançamento ser cancelado
b) Por ser originária de fiscalização do IRPJ, a nulidade
daquela, conforme claramente demonstrada, afeta a validade
desta, se não vejamos. A fiscalização foi conduzida de forma
confusa, desordenada e com obstáculos intransponíveis para que
se pudesse atender a contento as exigências formuladas. (.)
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 269

5
Agora Sr. Julgador, se já é um absurdo querer a identificação de
operações com tamanha profundidade: 'motivação, fonte
pagadora (CNPJ ou CPF) e a identificação clara e indiscutível
do lançamento (livro, página e valor) ', tanto maior fica o
absurdo quando se constata que os Livros onde estão registradas
as operações de que se fala, permaneceram em poder da Agente
Fiscal, desde o momento em que lhe foi entregue em atendimento
à intimação de 24/08/2004 (item 20 do TVF)Ressalte­se.
Embora estivesse de posse dos Livros Caixa, sem que em
momento algum os tivesse franqueado à fiscalizada, a Sra.
Auditora formulou intimações para comprovação de elementos
que só mediante análise dos livros se poderia identificar. (.).
Vislumbra­se, no caso, um trabalho fiscal eivado de ilegalidade,
porquanto evidentes os atos de obstaculização dos direitos da
fiscalizada (concessão de prazos limitadíssimos para o
cumprimento de atos complexos; intimação por meio impróprio
— via email; exigência de detalhes sobre operações), mormente
o direito de constituição de resposta baseada em livros fiscais
retidos pela fiscalização;
c) ocorreu a decadência do direito de constituição do crédito por
parte da Fazenda Pública, nos termos do art. 150, § 4 0, do
Código Tributário Nacional. Na medida em que os fatos
geradores
são
mensais,
foram
alcançados
pelo
prazo
decadencial aqueles ocorridos entre 31/01/1999 e 30/11/1999.
Por outro lado, é indevido o deslocamento do prazo decadencial
para aquele previsto no art. 173 sob a alegação de que houve
falta de pagamento. Primeiro, porque contraria o disposto no
art. 150. Segundo, porque foram feitos pagamentos regulares no
âmbito do SIMPLES;
d) a fiscalização desconsiderou, injustificavelmente, a opção
pelo lucro presumido, tendo imposto a tributação por
arbitramento. Pois bem. Na esteira de tal procedimento,
irregular em razão do arbitramento imposto, a fiscalização
entendeu, também, por formular a exigência da PIS. Entretanto,
no processo de IRPJ, restou plenamente comprovada a
legalidade de sua opção pelo lucro presumido, e conseqüente
ilegalidade do arbitramento fiscal. Considerando que a opção
pelo Lucro Presumido por parte da impugnante restou
plenamente justificada, e não configurada a hipótese de
arbitramento imposta pelo fisco, a exigência fiscal da PIS que
teve como respaldo o lançamento do IRPJ se revela
insubsistente, e como tal deve ser declarada. Cancelado o
lançamento do IRPJ, cancela­se o lançamento da PIS;
e) A Sra. Auditora Fiscal também agiu irregularmente ao não
promover a compensação dos pagamentos efetuados no sistema
simplificado, alegando no item 36 de seu Termo, que os
recolhimentos efetuados na forma do SIMPLES, a fiscalizada
poderá restituir/compensar na forma da lei. Ora, se a autoridade
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 270

6
fiscal tem a competência para formular a exigência do crédito
tributário, deve, também, promover a compensação no
lançamento fiscal daquilo que verificou ter sido recolhido
indevidamente. A compensação é de ser feita no ato do
lançamento;
f) Por fim, pelas razões acima expostas, de que o presente
processo está alicerçado no processo de lançamento do IRPJ, no
seu julgamento é de se ater ao que for decidido no procedimento
emitido em face daquele tributo, por questão de coerência.]Em
08/09/2006, a contribuinte protocolou o documento de fls.
111/112 requerendo, para os efeitos definidos na Medida
Provisória n° 303, de 29/06/2006, a desistência parcial da
impugnação interposta constante do processo administrativo n°
10830.007574/200421.
O demonstrativo que integra o requerimento abrange os fatos
geradores ocorridos entre 31/12/1999 e 30/09/2002. Informa
ainda, que os débitos incluídos na desistência serão objeto de
parcelamento excepcional, nos termos do art. 10 da citada MP.
Em 28/08/2007, fls. 115/116, a contribuinte solicitou revisão dos
débitos incluídos no parcelamento, uma vez que foram nele
incluídos não somente parte, mas a totalidade dos débitos
lançados de ofício. Conforme extrato de fls. 120/123, os débitos
abrangidos na desistência foram transferidos para o PAF n°
13842.000327/2007­04.”

Em 24.3.2008 a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas negou provimento à impugnação, julgando os débitos referentes ao período de
31/1/1999 a 30/11/1999, tendo em vista que os demais débitos foram parcelados pela
recorrente e registrou a seguinte ementa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/09/2002.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. PRAZO.
É de dez anos o prazo de decadência das contribuições para a
seguridade social.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de retenção/recolhimento da contribuição,
correta a exigência de ofício do tributo não recolhido.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 271

7
Em seguida a Recorrente apresentou Recurso Voluntário onde reproduz os
argumentos apresentados em sua Impugnação ao Lançamento, por fim requerendo
preliminarmente o reconhecimento da decadência dos débito, bem como sua improcedência.

É o relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 272

8
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência:

Os fatos geradores que ensejaram a cobrança do PIS ocorreram em
31/01/1999 até 30/11/1999 e o Auto de Infração foi lavrado em 27/12/2004. Cumpre ressaltar
que os demais créditos do Auto de Infração do período de dezembro de 1999 até 30/09/2002
foram parcelados pela Recorrente que apresentou pedido de desistência de defesa.

O Auto de Infração do IRPJ, assim como os reflexos de CSLL, PIS, COFINS
e IPI foram lavrados em conseqüência da decisão definitiva proferida no processo
administrativo n° 13842.000330/200213, onde se constata que a Recorrente teve seu pedido de
inclusão retroativa na sistemática do SIMPLES indeferido.

Assim, como a fiscalização identificou créditos de IRPJ, CSLL, COFINS,
PIS e IPI, lavrou autos de infração que gerou os processos administrativos autônomos do IRPJ
e seus reflexos abaixo indicados.

Dentre os processos acima indicados, esta própria C. Turma Ordinária da
Primeira Seção julgou o Auto de Infração do IPI (processo 10830.007570/2004­43) reflexo do
IRPJ, de relatoria do Conselheiro Evandro Correia Dias, decidindo cancelar o auto de infração
por ter sido atingido pela decadência. Vejamos a ementa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/01/1999 a 20/12/1999
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
O IPI por ser tributo cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 273

9
administrativa, tratase de lançamento por homologação. É de cinco
anos, a partir do fato gerador, o prazo de decadência para o Fisco
constituir o crédito tributário. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.

Os fundamentos do voto do v. acórdão foram o seguinte:

A recorrente reitera a inexigibilidade do crédito tributário
remanescente por parte do fisco, com referência aos fatos geradores de
10/01/1999 a 20/12/1999, sob a alegação que tais períodos de
apuração foram atingidos pelo prazo de decadência, nos termos do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Destaca­se que nos pagamentos efetuados no âmbito do SIMPLES, a
pessoa jurídica recolhe, mensalmente, todos os tributos devidos nessa
sistemática, já incluídos no código de arrecadação de receita 6106 o
IRPJ e as contribuições CSLL, PIS, e COFINS, dentre outros (IPI e
INSS), englobando percentuais destinados a cada um dos tributos e
contribuições.
Verifica­se que a recorrente fez o recolhimento pelo SIMPLES
durante todo o período fiscalizado, conforme documentos acostados
ao processo (fls. 887 a 906).
Observa­se que a ciência do auto de infração ocorreu em 28/12/2004.
Logo, assiste razão à impugnante no que concerne à decadência dos
períodos de apuração de janeiro a novembro de 1999, visto que a
empresa efetuou mensalmente a apuração e recolhimento dos tributos
na sistemática do SIMPLES, devendo, pois, ser aplicada a regra de
contagem do prazo decadencial prevista no artigo 150 §4° do CTN, que
admite ao fisco o direito de exigir qualquer diferença de tributo no
prazo de 5 (cinco) anos a contar do fato gerador mensal de cada um
deles.

Verifica­se que no v. acórdão acima apontado, esta C. Turma entendeu que a
Recorrente fez recolhimentos dos tributos e contribuições por meio do Simples e por tal motivo
decidiu aplicar o artigo 150, parágrafo quarto do CTN, constatando a decadência dos créditos
de IPI.

Transportando o entendimento acima para o processo de PIS em epígrafe
(processo 10830.007574/2004­21), entendo que o v. acórdão recorrido da DRJ também deve
ser reformado, eis que além de ser verificado que a Recorrente fez o recolhimento parcial do
PIS por meio do SIMPLES, o fundamento da decisão "a quo" para afastar a decadência com
base no artigo 45 da Lei 8.212/91, contraria o verbete da Súmula 8 do STF que determina o
seguinte:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.”
Sendo assim, com a edição desta Súmula do STF, deve ser afastada a
aplicação do referido artigo 45 da Lei no. 8.212/91 que estende o prazo decadencial do PIS para
dez anos e, portanto, como restou comprovado o pagamento da contribuição, deve ser aplicado
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.007574/2004­21
Acórdão n.o 1402­005.372
S1­C4T2
Fl. 274

10
a regra geral prevista no §4o do artigo 150 do CTN, que institui o prazo decadencial de 5 anos,
a contar da ocorrência do fato gerador, com isto gerando a decadência do débito de PIS.
Este inclusive foi o entendimento da C. 1 Turma Ordinária, da Quarta
Câmara, da Terceira Seção que ao analisar este processo de PIS em epígrafe cancelou esta
parte do Auto de Infração por ter sido atingido pela decadência. Vejamos a ementa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/09/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PARA
SEGURIDADE.
ALTERAÇÃO DO PRAZO. SÚMULA VINCULANTE.
A súmula vinculante no. 8 do STF declarou a inconstitucionalidade de
do art. 45 da Lei 8.212/91, devendo se aplicar a regra contida no § 4a
do art. 150 do CTN, comprovado o pagamento da contribuição, que
trata da decadência do débito tributário.
Assim, tendo em vista que a Recorrente pagou parte do PIS por meio do
Simples Nacional e a Súmula Vinculante no 8 do STF, entendo que os créditos de janeiro a
novembro de 1999 foram atingidos pela decadência.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e dou provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital